Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONSTRUÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMPRA DE MATERIAIS. INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Por sua vez, incumbe ao réu demonstrar o contrário, ou seja, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inc. II).
2. Na hipótese, embora a ré sustente não haver prova dos serviços prestados, o substrato probatório indica o contrário. O contrato e as notas fiscais informam os materiais e serviços contratados, os protestos evidenciam o inadimplemento e, não bastasse, as notas de medição dos serviços, assinadas por representante da ré, foram enviadas por e-mail por preposto da ré à autora. Nesse cenário, a ré não logrou elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento, deixando de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exigido pela autora.
3. Apelação conhecida e não provida.